Tribunal: TJES
Processo: 5000703-03.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000703-03.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA APARECIDA DE JESUS BARBOSA MARCARINI
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000703-03.2024.8.08.0066

RECORRENTE:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: JOANA APARECIDA DE JESUS BARBOSA MARCARINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE RÉ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13564122.

Contrarrazões no Id. 13564129, com registro que o recorrido está assistido por advogada desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13564122), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Preliminarmente, o recorrido sustenta a deserção do Recurso Inominado interposto em razão da ausência de comprovação do recolhimento de custas dentro do prazo de 48 horas determinado pelo § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95. Observo que o recurso fora interposto às 17:56 do dia 04/02/2025 e a juntada do comprovante de recolhimento se deu às 19:42 do dia 06/02/2025.

Contudo, a teor do
ATO NORMATIVO Nº 029/2025
, disponibilizado em 10/02/2025 no Diário da Justiça, de lavra do Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Desembargador Samuel Meira Brasil Jr, houve a
suspensão dos prazos
relativos aos processos em trâmite no Sistema PJe, conforme art. 1º:

Art. 1º – Suspender os prazos processuais, com relação aos processos que tramitam eletronicamente no Sistema PJe (1ª e 2ª Instâncias e Turmas Recursais),
no período de 3 a 7 de fevereiro de 2025. (grifo nosso)

Tendo em vista que a comprovação do recolhimento de custas se deu no prazo acima assinalado, quando estavam suspensos os processos em trâmite nas Turmas Recursais,
AFASTO
a preliminar de deserção do recurso, passando a análise deste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13564113) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

3. Dispositivo.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido.

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que o Autor sofre descontos em seu benefício previdenciário promovidos pela parte Ré, mesmo sem ter contratado ou se associado a esta.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando regularidade do contrato celebrado e inexistência de danos morais.

Pois bem.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos:

Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que a parte requerida não cumpriu o ônus probatório que lhe foi incumbido (art. 373, II, do CPC).

Isso pois não comprovou por qualquer meio a efetiva filiação/associação da parte requerente, já que deixa de juntar aos autos instrumento de associação ou outro que pudesse comprovar a vontade livremente manifestada pela parte requerente em se associar àquela.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da cobrança da contribuição confederativa são medidas que se impõem.

Com relação ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, observo que este deve prosperar em parte, devendo ocorrer na forma simples – ante a inexistência de relação de consumo a autorizar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC – e abrangendo o somatório do valor das parcelas deduzidas previamente ao ajuizamento da ação e o montante daquelas que vieram a ser efetuadas no curso do processo.

No que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, o Autor viu-se privado de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal do beneficiário, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar o Autor, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
mantenho a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mais, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA’’.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei Nº 9.9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)